Tribunal: TJSP
Processo: 9068999-76.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Cruz Azul de São Paulo. Descontos. Restituição. Correção monetária de cada desconto e juros de mora de seis por cento ao ano, Medida Provisória 2180-35, afastada a aplicação da Lei 11960/2009 porque a ação foi ajuizada antes. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009.

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Cruz Azul de São Paulo. Descontos. Restituição. Correção monetária de cada desconto e juros de mora de seis por cento ao ano, Medida Provisória 2180-35, afastada a aplicação da Lei 11960/2009 porque a ação foi ajuizada antes. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, ambos a partir de cada desconto, citação efetivada em 15-10-2003, de seis por cento ao ano, Medida Provisória 2180-35, e na forma da Lei 11960/2009 a partir da sua vigência. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9068999-76.2005.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SAMIR
ANTONIO GARDINI (E OUTROS(AS)), ADEMIR MARQUES VIEIRA, ALEXSANDER
WERNER URBAN, ANTONIO CARLOS SERAFIM, ARIOVALDO TORETA, BRAS
JOAQUIM DE SANTANA, CLAUDEMILSON NISTARDA, CLAUDINEI APARECIDO
TIBURCIO, CLIMACO CAPISTRANO SANTIAGO JUNIOR, DEVAIR FERREIRA SILVA,
DOMINGOS PASCOSE MACHADO, ELIAS JOSE RODRIGUES, FAUSTO FERREIRA,
FABIO JOSE SIMOES LUCHETTA, GERUSA GONCALVES GINO, HENRIQUE
LAURINDO DA SILVA, HUMBERTO GARCIA BRASIL, ITAMAR ROGERIO FARIA,
JAMES SANTOS, JEFFERSON GOMES DE PAULOS, JOSE LUIZ BARBIERI, KATISI
SASAKI, LUIS MARCOS CHECON, ORLANDO MARTINS, OSVALDO COELHO DE
OLIVEIRA, PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA, PAULO WILHELM DE CARVALHO,
VALDEMAR TEODORO DOS SANTOS, WILSON DE CASTRO ROSAS e YOSHIYASU
JOSE ALBERTO TAMASHIRO, é apelado CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA
MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9068999-76.2005.8.26.0000
2
VOTO No 35826
APELAÇÃO No 9068999-76.2005.8.26.0000 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: SAMIR ANTONIO GARDINI (AJ) (E OUTROS)
APELADA: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código
de Processo Civil, artigo 1040, II. Cruz Azul de São Paulo.
Descontos. Restituição. Correção monetária de cada
desconto e juros de mora de seis por cento ao ano, Medida
Provisória
2180-35,
afastada
a
aplicação
da
Lei
11960/2009 porque a ação foi ajuizada antes. Recurso
especial por correção monetária e juros de mora na forma
da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de
Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e
juros de mora, ambos a partir de cada desconto, citação
efetivada em 15-10-2003, de seis por cento ao ano,
Medida Provisória 2180-35, e na forma da Lei 11960/2009
a partir da sua vigência. Acórdão revisto.
Associação Cruz Azul de São Paulo, restituição dos
descontos feitos após a citação, correção monetária de cada desconto e juros de mora
de seis por cento ao ano a partir da citação, Medida Provisória 2180-35, afastada a
aplicação da Lei 11960/2009 porque a ação foi ajuizada antes, fls. 473/478.
Interposto recurso especial, por correção monetária e juros
de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, manter
a decisão ou adequá-la a Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema
905.
Acórdão revisto, em consonância com tal orientação, para
correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, ambos a partir de cada desconto,
citação efetivada em 15-10-2003, fls. 144, de seis por cento ao ano, Medida Provisória
2180-35, e na forma da Lei 11960/2009 a partir da sua vigência.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator